Tribunal: STF
Processo: HC 209193
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Welbert Barbosa dos Santos impetrou habeas corpus em favor de Gildo Crispim Neves contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. 1) DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA N. 630 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. 2) MAUS ANTEDECENTES. PERÍODO DEPURADOR DE 5 ANOS. SISTEMA DA PERPETUIDADE. 3) AUMENTO DA PENA-BASE. DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. 4) CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/2006. CRIME COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. DESNECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DA EFETIVA MERCANCIA. 5) REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. 6) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos termos da Súmula n. 630 do STJ, "A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio".



    2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, para a configuração dos maus antecedentes, a análise das condenações anteriores não está limitada ao período depurador quinquenal, previsto no art. 64, I, do Código Penal – CP, tendo em vista a adoção pelo CP do Sistema da Perpetuidade. Precedentes.



    3. O montante de exasperação da pena-base em 1 (um) ano pela valoração negativa dos antecedentes não se mostra desproporcional, ante as penas mínima e a máxima cominadas em abstrato para o delito (5 a 15 anos de reclusão). Precedentes.



    4. "É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, para a imposição da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos descritos na norma, sendo prescindível a comprovação de que o comércio de entorpecentes visava atingir estudantes ou qualquer frequentador dos locais indicados no referido preceito" (AgRg no AREsp 1846368/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 24/5/2021).



    5. A presença de circunstância judicial desfavorável justifica a fixação de regime prisional imediatamente mais gravoso do que o permitido pela quantidade da pena aplicada, isto é, o regime inicial fechado, nos moldes do art. 33, §§ 2.º e 3.º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal.



    6. Agravo regimental desprovido. 



    (AREsp 1.785.555, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Pretendem, em síntese, o afastamento dos maus antecedentes.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Vale ressaltar que esta Corte, ao apreciar o Tema n. 150 da repercussão geral, fixou a tese de que “não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.



    Tal óptica tem sido adotada por ambas as Turmas do Supremo (HC 168.918, ministro Marco Aurélio; do HC 190.534 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; do RHC 181.410 AgR, ministra Rosa Weber). Destaco, por pertinente, trecho da ementa formalizada no HC 187.860 AgR, Redator do acórdão o ministro Edson Fachin:



    1. Com a conclusão do julgamento do RE 593.818, em 17.08.2020, o Pleno desta Suprema Corte, apreciando o tema 150 da repercussão geral, fixou a tese de que “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”. Suplantado, portanto, o entendimento em sentido oposto, até então adotado por esta Segunda Turma.



     



    Esse o contexto, penso que o acórdão do Superior Tribunal de Justiça está em sintonia com o entendimento firmado por esta Corte no sentido da validade da utilização de condenações extintas há mais de cinco anos para caracterizar maus antecedentes.



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se



Brasília, 11 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator